Tribunal: CARF
Processo: 10865.911800/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.911800/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.555 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
USINA SANTA LUCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o
valor do imposto de renda retido na fonte utilizado na composição do saldo
negativo de IRPJ/CSLL. Também deve ser demonstrado que as receitas
correspondentes às retenções na fonte foram oferecidas à tributação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios até o limite do
crédito comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência suscitada de ofício pelo conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, que foi
acompanhado do conselheiro Cleucio Santos Nunes; e, quanto ao mérito, por maioria de votos,
em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os
conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Cleucio Santos Nunes, que negavam provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.555 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911800/2009-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 08-40.604 -
5a Turma da DRJ/FOR, de 28 de setembro de 2017.
A contribuinte transmitiu as Declarações de Compensação (DCOMP) nos
09630.51605.110705.1.7.02-0735, 33115.66684.110705.1,7.02-8737 e 00856.54334.110705.1.
7.02-8204, com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido
apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003).
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, tendo em
vista que as antecipações decorrentes de retenções na fonte confirmadas foram insuficientes para
apuração do crédito declarado.

As retenções na fonte foram confirmadas parcialmente, tendo em vista ter sido
identificado que parte das receitas correspondentes não foram oferecidas à tributação, conforme
informação contida na “Análise do Crédito” (fl. 10), parte integrante do Despacho Decisório.

A DRJ analisou os documentos e as razões apresentadas e decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo a não homologação das
compensações declaradas, conforme trecho transcritos a seguir:
Ocorre que o contribuinte somente ofereceu à tributação como Outras Receitas
Financeiras o valor de R$ 787.754,77 (Linha 24 da Ficha 06-A Demonstração do
Resultado – PJ em Geral), que já foi considerado na apuração do saldo negativo de
IRPJ, uma vez que no Despacho Decisório foi reconhecido o valor de R$ 157.550,50
como Retenções na Fonte Confirmadas (20% do valor oferecido à tributação).
Portanto, as parcelas de crédito referente às retenções na fonte estão limitadas ao valor
oferecido à tributação, já tendo sido reconhecido no Despacho Decisório o valor de
R$ 157.550,50.
Segue ementa do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO INEXISTENTE.
Verificada a inexistência do saldo negativo de IRPJ ao final do período anual de apuração,
não há como reconhecer o direito creditório postulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.555 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911800/2009-88

Cientificado dessa decisão em 13/12/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 29/12/2017.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza que teria oferecido a
receita à tributação; esclarece que teria se equivocado ao declarar o valor correspondente na linha
21 (Ficha 6A) da DIPJ 2004, ao invés da linha 24; e que os valores declarados nesta linha
correspondem exatamente aos informados na Ficha 53. Transcrevo alguns trechos:
Vale destacar que a Recorrente esclareceu, em sua Manifestação de Inconformidade,
que no preenchimento da Linha 21 da DIPJ – Exercício 2004 – 01/01/2003 a
31/12/2003 (Ficha 06-A – Demonstração do Resultado – PJ) o valor da Receita
Financeira base de cálculo para retenção do imposto de renda retido na fonte foi
equivocado, porém, é o mesmo valor da somatória das linhas 0001, 0002 e 0003 da
“Ficha 53 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (LR, LP e LA),”
totalizando R$ 6.478.677,89.
(...)
Ou seja, não há que se falar em “receita correspondente não oferecida à tributação”,
pois, conforme já esclarecido acima, o valor de R$ 6.478.677,89 está declarado na DIPJ
2004 Pag. 5 (Linha 21 da Ficha 06-A) e informado na DIPJ 2004 Pag. 71 (Ficha 53).
(...)
Apresenta, ainda, quadro demonstrativo que teria sido elaborado com base no seu plano
de contas, sem no entanto, apresentar os documentos que o embasaram. Cita julgados do CARF.
Conclui:
Diante do exposto, resta evidente que não há que se negar o direito à compensação,
como ocorre no caso em análise, sob o argumento de que o saldo negativo não está
informado em DIPJ, quando, sequer foi verificado de fato os valores declarados na DIPJ
e comprovados documentalmente.

Ao final, requer:
"Ex positis", requer a Recorrente se dignem os membros desta Colenda Câmara desse
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, amparados nos fortes e
incisivos argumentos acima suscitados, JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, devendo, por consequência, ser reformado o
v. acórdão proferido pela Ilustre Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza (CE), para o fim de garantir á Recorrente o direito à compensação dos
valores indevidamente pagos à título de IRPJ ano calendário de 2003.
Alternativamente, caso não seja do vosso entendimento, o que se admite apenas para
fins de argumentação, que seja determinada a remessa dos autos à origem, para proceder
à análise do mérito do pedido, verificando a existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pleiteado, permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa
até a prolação de nova decisão, e concedendo-se o direito a novo contencioso
administrativo, em caso de não homologação total.

É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.555 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911800/2009-88

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 13/12/2017 do Acórdão no 08-40.604 -
5a Turma da DRJ/FOR, de 28 de setembro de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário
em 29/12/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa, em conformidade com
os documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O direito creditório em discussão origina-se de saldo negativo de IRPJ, que teria
sido apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003). Foram confirmadas parcialmente as
parcelas decorrentes de retenções na fonte, utilizadas na composição do saldo negativo, por ter sido
identificado que as receitas respectivas não teriam sido oferecidas à tributação. Segue justificativa
contida no Despacho Decisório – Análise do Crédito:

Em função da matéria questionada, aplicam-se ao presente caso os enunciados de
duas súmulas publicadas pelo CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A contribuinte alega, desde a manifestação de inconformidade, que teria se
equivocado ao preencher as informações na DIPJ e enfatiza que as receitas correspondentes às
retenções na fonte utilizadas para a dedução do imposto de renda devido no período teriam sido
oferecidas à tributação.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.555 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911800/2009-88

Quanto à comprovação da retenção na fonte dos valores declarados, consta do
Acórdão da DRJ informação extraída do sistema DIRF (fls. 109), confirmando que a contribuinte
foi beneficiária de retenções efetuadas por diversas fontes pagadoras, conforme se observa da
tela a seguir:

Os valores retidos pelas fontes pagadoras declaradas no PER/DCOMP (Banco
Safra S/A, Banco Itaú S/A e Banco Bradesco S/A ) totalizaram R$ 1.566.052,13, superior à
quantia declarada no PER/DCOMP, que foi de R$ 1.561.463,44.
Verifica-se, ainda, que na Ficha 53 da DIPJ, a contribuinte informou retenções na
fonte efetuadas pelas fontes pagadoras Banco Safra S/A, Banco Itaú S/A e Banco Bradesco S/A
(código de receita 6800), no montante de R$ 1.561.453,44.

Dessa forma, com base nas informações contidas no sistema DIRF, corroboradas
por documentação dos autos, comprova-se os valores de IRRF declarados no PER/DCOMP, que
foi de R$ 1.561.453,44.
Quanto ao oferecimento da receita à tributação, observa-se que na Ficha 6A da
DIPJ, a contribuinte informou receitas nas linhas 21 – “Ganhos auferidos no Mercado de Renda
Variável, exceto day-trade”, no valor de R$ 6.478.677,89 e na linha 24 – “Outras receitas
financeiras”, no montante de R$ 787.754,77, conforme tela a seguir:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.555 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911800/2009-88

Na Ficha 53 da DIPJ, transcrita acima, além de terem sido informadas retenções
na fonte no valor de R$ 1.561.453,44, foram declaradas receitas (rendimento bruto) relativas a
pagamentos efetuados pelas fontes pagadoras Banco Safra S/A, Banco Itaú S/A e Banco
Bradesco S/A (código de receita 6800) no total de R$ 6.478.677,89. Importante destacar que
este montante corresponde exatamente ao valor declarado na linha 21 – Ficha 6A da DIPJ.
Dando prosseguimento à análise, consta no Mafon – Manual do Imposto de Renda
Retido na Fonte, atualizado até março de 2005 (https://receita.economia.gov.br/acesso-
rapido/tributos/arquivos-tributos/mafon-2005.pdf), que os seguintes rendimentos de capital
encontravam-se sujeitos à tributação pelo IRRF a época dos fatos:

Relacionados ao caso em análise, encontram-se as receitas decorrentes de
Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento - Renda Fixa (código de receita 6800) e as
relacionadas ao Mercado de Renda Variável (código de receita 5557).
Sobre o código de receita 5557, cabe destacar as seguintes informações extraídas
do Mafon:
 Fato gerador:
Conforme a descrição do fato gerador, verifica-se que este código corresponde
às receitas declaradas na linha 21 da Ficha 6A da DCTF: “Ganhos auferidos
no Mercado de Renda Variável, exceto day-trade”;

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.555 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911800/2009-88

 Alíquota:
Se for considerado que o valor das receitas declaradas na linha 21 da Ficha 6A
foi de R$ 6.478.677,89 e que as retenções totalizaram R$ 1.561.453,44,
verifica-se que o valor retido corresponde a 23,64% das receitas auferidas, de
modo que este percentual não está de acordo com o previsto para o código de
receita 5557, que é de 0,005% sobre as bases de cálculo que especifica:

O código de receita 6800, informado pela contribuinte na DIPJ e no PER/DCOMP,
também trata de rendimentos de capital e a alíquota prevista é regressiva, variando de 22,5%
para aplicações com prazo de até 180 dias a 15%, no caso de prazo acima de 720 dias. Deve ser
ressaltado que estas alíquotas estão mais próximas da situação demonstrada pela interessada na
DIPJ.

Isto posto, fica evidente, na situação em exame, que foi cometido pela
contribuinte o alegado equívoco, ao informar na linha 21 da Ficha 6A da DIPJ receitas no valor
de R$ 6.478.677,89, ao invés de declarar este montante na linha 24 – outras receitas financeiras.
Tal fato é corroborado pelas informações prestadas na Ficha 53 da própria DIPJ,
onde consta que as receitas auferidas das fontes pagadoras Banco Safra S/A, Banco Itaú S/A e
Banco Bradesco S/A foram classificadas com o código de receita 6800. Ademais, consta no
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.555 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911800/2009-88

sistema DIRF declarações destas fontes pagadoras, contendo valores compatíveis com os
declarados no PER/DCOMP.
Assim, no presente caso, considero que ficou comprovado que as receitas
correspondentes às retenções na fonte foram oferecidas à tributação
Desse modo, em conformidade com os enunciados das Súmulas 80 e 143 do
CARF, deve ser considerada na apuração do saldo negativo do período a integralidade das
retenções na fonte declaradas no PER/DCOMP.
Logo, considerando que no Despacho Decisório foram confirmadas retenções na
fonte no montante de R$ 157.550,50, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de
R$ 1.403.902,94 (R$ 1.561.453,44 - 157.550,50).
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
o IRPJ devido no período totalizou R$ 1.895.266,84, conforme informação extraída do
Despacho Decisório, temos:

Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
1.895.266,84
(-) Retenções na fonte (Despacho Decisório)
157.555,50
(-)Retenções na fonte (Acórdão CARF)
1.403.902,94
(-) Pagamentos (Despacho Decisório)
921.713,65
(=) Saldo negativo de IRPJ
(587.905,25)
Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003) totaliza 587.905,25, que praticamente coincide com o valor declarado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, que foi de R$ 587.905,24.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida no Acordão da DRJ.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo direito creditório no valor de R$ 587.905,24, que corresponde ao valor pleiteado
pela contribuinte, de forma que sejam homologados os débitos declarados até o limite do crédito
reconhecido.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital